Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710989-39.2020.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A APELADO: C S RADICA TRANSPORTADORA E AUTO PECAS - ME, CRISTHIANO SILVA RADICA D E S P A C H O INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 43083583. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator